Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REVOGOU ATO JUDICIAL ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO REMIÇÃO PELO TRABALHO COM BASE EM CERTIDÃO EIVADA DE ERRO MATERIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SEGUNDA DECISÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ARTIGO 494, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO PENAL. ARTIGO 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão que reconheceu erro material em ato judicial anteriormente proferido e o revogou para determinar a exclusão de dias equivocadamente computados para fins de remição pelo trabalho do apenado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão judicial proferida com base em premissa equivocada (erro em certidão) e que concedeu remição pelo trabalho ao apenado pode ser revogada, ainda que em prejuízo do reeducando.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 494, inciso I do Código de Processo Civil tem aplicação suplementar no processo penal e autoriza a modificação de atos jurisdicionais após sua publicação para correção de erros materiais.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Juiz da Execução retificar, ainda que de ofício, erro material nas informações do atestado de pena da pessoa presa ainda que em prejuízo do sentenciado, sem que isso incorra em violação à preclusão, coisa julgada ou em “reformatio in pejus”.
5. No caso, a autoridade judiciária, após provocação do Ministério Público, revogou decisão anteriormente proferida a qual concedeu remição pelo trabalho ao apenado, porquanto tal ato judicial pretérito foi embasado em certidão eivada de erro material e cuja correção é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.